Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Perturbação da tranquilidade. Palavra da vítima. Tipicidade.

1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.

2 - A conduta consistente em ameaçar a vítima, pelo telefone, dizendo que irá arrancar a cabeça dela, intimidando-a e causando-lhe temor, caracteriza o crime de ameaça.

3 - Pratica a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, o sujeito que, por acinte ou motivo reprovável, com vontade de perturbar a paz de espírito e o sossego alheio, telefona diversas vezes para o local de trabalho da vítima, causando-lhe preocupações e inquietações.

4 – O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.

5 – Mantém-se a condenação se as provas dos autos, coerentes e harmônicas, demonstram que o réu perturbou a tranquilidade da vítima, telefonando diversas vezes para o trabalho dela, e a ameaçou, com a intenção de retomar relacionamento amoroso, e mesmo ciente das medidas protetivas concedidas em favor da vítima a procurou, descumprindo as medidas.

6 – Apelação não provida.